Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-82.2019.8.11.0082
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001702-82.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA - CPF: 122.556.701-78 (EMBARGANTE), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRACAO DA SEMA/MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO NO JULGADO - INOCORRÊNCIA - ALEGADA NULIDADE DE INTIMAÇÃO - ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS PELO PRÓPRIO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE CORREÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que devem ser rejeitados se patente o intuito de rediscutir a matéria devidamente analisada pelo Tribunal, que emitiu pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente.

3. Não procede a alegada nulidade da intimação, quando o endereço nela indicado confere com o informado nos autos pela própria parte. Eventual inconsistência a respeito, que não prejudicou o seu comparecimento em mais de um ato processual, se existente, haveria de ser comunicada no primeiro momento a comparecer nos autos. O silêncio propositado, com alegação no momento que se lhe pareceu conveniente, retrata a conhecida “nulidade de algibeira”, que não pode ser recepcionada.

4. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, interpostos por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, retificando a decisão de primeiro grau para denegar a segurança (id. 155512171).

O Embargante aduz, em suas razões, a ocorrência de omissão do Acórdão diante da ausência da análise probatória carreada aos autos, as quais demonstram a existência de nulidade no processo administrativo n.º 543.509/2010 (intimação encaminhada para endereço diverso do embargante), bem como quanto à violação do contraditório e ampla defesa. Com tais argumentos, busca o acolhimento dos aclaratórios.

Contrarrazões aduzindo, em síntese (id.

155879159): a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e a mera pretensão do Embargante em rediscutir a matéria já analisada.

Embargos tempestivos. Embora ausente certidão nesse sentido, da aba “Expedientes” do sistema PJe afere-se que, para o Embargante, houve registro de ciência do Acórdão em 23/01/2023, data em que foram interpostos os aclaratórios, o que torna manifesta a sua tempestividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram interpostos por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA
contra o Acórdão deste Sodalício, que deu provimento ao recurso de Apelação Cível do
ESTADO DE MATO GROSSO
, retificando a decisão de primeiro grau para denegar a segurança impetrada.

Em suas razões o Embargante aduz que o Acórdão está eivado pelo vício da omissão, diante da ausência da análise probatória carreada aos autos, as quais demonstram a existência de nulidade no processo administrativo n.º 543.509/2010 (intimação encaminhada para endereço diverso do Embargante), bem como quanto à violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, o Embargante foi autuado em 29/06/2010 por agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual por “
destruir com uso de fogo 51,359 hectares de área agropastoril, sem autorização do órgão ambiental competente
”, fato ocorrido no imóvel rural denominado Fazenda Arapoema, localizado no Município de Ribeirão Cascalheira/MT, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração de n.º 125.148, cuja responsabilidade administrativa foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n.º 543.509/2010, resultando na imposição de multa, no valor de R$ 51.359,00 (cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta e nove reais).

O Mandado de Segurança foi concedido na origem, ao entendimento de que o ora Embargante não foi regularmente cientificado/notificado a respeito da Decisão Administrativa, pois a correspondência com aviso de recebimento foi enviada para endereço diverso daquele informado por ele ao órgão ambiental estadual, conforme decisão lançada no id. 92423026.

É que sua irresignação consiste na alegada nulidade de intimação, ao fundamento de que a notificação por AR contendo a decisão do processo administrativo foi encaminhada para endereço diverso.

Em suma, justifica que o endereço correto seria: “
Rua 119, Quadra 39,
Lote 15, n.º 121
, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.085-420
”, enquanto o AR foi encaminhado para “
Rua 119, Quadra 39,
n.º 15
, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.085-420
”.

Entretanto, constato que o Acórdão não desconsiderou esse fato, tanto que, no voto, reproduziu o teor da sentença. Confira-se:

“No caso concreto, o Juízo Singular concedeu a segurança para restabelecer o prazo do recurso administrativo, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

(...) infere-se da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 543.509/2010 (Id. 44468358, pág. 05/74), que
a parte impetrante não foi regularmente cientificada/notificada
a respeito da Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018 (Id. 44468358, pág. 62/66), uma vez que
a correspondência
com aviso de recebimento contendo o Ofício n. 102/SPA/SEMA/2018 (Id. 44468358, pág. 67)
foi enviada para endereço diverso – Rua 119, Quadra 39, n. 15, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP 74.085-420 – daquele informado por ela ao órgão ambiental estadual, qual seja: Rua 119, Quadra 39, Lote 15, n. 121, Setor Sul, Goiânia (GO), CEP: 74.085-420
(Id. 44468358, pág. 24/30 e 44/47).

Conquanto singela a divergência, fato é que a empresa de correios promoveu a devolução da correspondência (Id. 44468358, pág. 69/72) com a anotação de “Não existe o nº indicado”, o que ensejou a notificação da parte impetrante/autuada via edital, mediante o Diário Oficial n. 27.291 (Id. 44468358, pág. 73/74), publicado em 29.6.2018.

Desse modo,
conclui-se que a Administração Pública Estadual,
no âmbito do Processo Administrativo n. 543.509/2010,
não promoveu a correta intimação/notificação da parte impetrante/autuada a respeito da Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018, uma vez que a notificação materializada via Diário Oficial n. 27.291 (Id. 44468358, pág. 73/74), ocorreu em desconformidade com o que preleciona o Decreto Estadual n. 1.986/2013 por culpa da própria Administração Pública Estadual, a qual encaminhou correspondência com aviso de recebimento para endereço diverso da parte impetrante/autuada
”
(id. 154212166).

No entanto, o Órgão fracionário deste Sodalício deu provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:

“
Consta dos autos que o AR visando a notificação para defesa administrativa do Auto de Infração foi recebido no seguinte endereço: Rua 119, Quadra 39, nº 15, Setor Sul, Goiânia/GO
(id. 92423022 – p. 12).

Em seguida,
o Apelado apresentou a respectiva defesa, indicando na petição o mesmo endereço já cadastrado no Órgão Ambiental Estadual
(id. 92423022 – p. 14/20).
Da mesma forma, o Apelado, devidamente intimado via AR no endereço já citado, apresentou razões finais no processo administrativo
(id. 92423022 – p. 41/45).

Na sequência,
o Auto de Infração foi homologado e aplicado o pagamento de multa
, conforme Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018 (id. 92423022 – p. 62/66), sendo que
desta decisão o Apelado foi intimado via AR, encaminhado ao mesmo endereço constante do processo administrativo, porém retornou com observação de não recebido
(id. 92423022 – p. 69). Posteriormente, o Apelado foi intimado por Edital (id. 92423022 – p. 73/74), porém decorreu o prazo recursal e, diante da ausência de pagamento, o débito foi constituído em Certidão de Dívida Ativa (id. 92423022 – p. 77/78).

(...)

Neste contexto, observa-se que
não ocorreu falha na intimação do Apelado da Decisão Administrativa n. 180/SPA/SEMA/2018, pois consta que o AR foi encaminhado ao mesmo endereço cadastrado nos autos, sendo que neste endereço o Apelado foi intimado e compareceu no processo administrativo em duas oportunidades, de modo que não se vislumbra qualquer ato ilegal
praticado pelo Órgão Ambiental Estadual relativamente a intimação da decisão que determinou punição de multa pelo dano ambiental.”
(g.n.)

Diante desses argumentos, restou claro que a decisão embargada enfrentou as razões postas pelo ora Embargante quanto à alegação de nulidade da intimação, e concluiu que a correspondência com aviso de recebimento
não foi enviada para endereço diverso daquele informado por ele ao Órgão ambiental

estadual,
como alegado, entendendo haver restado claro que não houve falha da Administração, pois consta a entrega de AR para fins de defesa prévia no endereço
“Rua 119, Quadra 39,
n.º 15
, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.085-420”
(vide id. 92423022 - p. 12)

De se ver que a conclusão a que chegou o douto relator, foi no sentido de que
“ o AR foi encaminhado ao mesmo endereço cadastrado nos autos, sendo que neste endereço o Apelado foi intimado e compareceu no processo administrativo em duas oportunidades”.

E tanto está correta a assertiva que o próprio Embargante indicou em defesa prévia administrativa (vide id. 92423022 - p. 14) o mesmo endereço que agora sustenta estar divergente do cadastrado no órgão ambiental, a saber:
“Rua 119, Quadra 39,
n.º 15
, Setor Sul, Goiânia/GO, CEP: 74.085-420”.

Ainda, o Ofício 3254/SPA/SEMA/11 - intimação para alegações finais - indicou o referido endereço, o que não prejudicou, na sequência, a apresentação das alegações finais.

Portanto, a alegação de omissão não procede, mesmo porque o julgador não se obriga a analisar ponto a ponto todos os argumentos suscitados, em especial quando já tenha encontrado fundamento suficiente para respaldar a sua decisão e, no caso, não haveria razão para que se manifestasse expressamente acerca do alegado cerceamento de defesa, quando já suficientemente esclarecida a inocorrência de erro quanto ao endereço, eis que informado pelo próprio Embargante.

De se ver que, se havia alguma inconsistência, alguma divergência quanto ao correto endereço, e se este fato foi por ele percebido, por certo que haveria de ser comunicado no primeiro momento de manifestação nos autos, o que não ocorreu durante o processado, tanto assim que o ora Embargante compareceu - como reconhecido no Acórdão embargado - em diferentes momentos processuais.

Entretanto, só agora, quando o resultado do recurso de Apelação lhe foi desfavorável, traz à baila a alegação, que bem retrata a conhecida “nulidade de algibeira” que consiste, em resumo, na estratégia utilizada quando a parte
tem ciência de um vício que pode ser alegado, mas se mantém silente arguindo a referida nulidade apenas quando lhe for mais conveniente
, o que reflete a hipótese dos autos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ
. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
. 1.
A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira")
. 2.
A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão
.
Precedentes desta Corte. (...) 4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 24/09/2019 - Publicação: DJe 30/09/2019)” (g.n.)

Conforme entendimento consolidado do STJ, não há falar-se em vícios do art. 1.022 do CPC se Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão do recorrente, não estando obrigado a rebater ponto a ponto os argumentos suscitados pela parte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".
2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

“PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE DANOS AMBIENTAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA
. (...) III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. IV -
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
." (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016). (...)
A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração
. Nesse sentido: EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 15/3/2017, DJe 29/3/2017; EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe 15/3/2017. VII - Cumpre ressaltar que
os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
. VIII - Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.046.589/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão
, Segunda Turma, j. em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022) (g.n.).

Ao dar provimento à Apelação do
ESTADO
, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão do ora Embargante, fato que por si só não autoriza o manejo dos aclaratórios para ensejar a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões ora expendidas, que o Embargante, demonstrando o seu inconformismo, pretende ver rediscutida a matéria tratada no recurso de Apelação.

Para tanto não se prestam os Embargos de Declaração, que na esteira do art. 1.022 do CPC, constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
- MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL
.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.”
(N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)
.

Partindo dessa premissa e constatada a inexistência de qualquer omissão no Acórdão deste Sodalício, lançado no id. 154212166 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte adversa do ora Embargante, a sua irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada por esta via, pela inocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023